Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745426-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MAFRA PELANDA, RENATO AVELAR DA SILVA CARDOSO VILELLA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ, MARCO ANTONIO DE VICENTE JUNIOR D E C I S Ã O 1. Renato Avelar da Silva Cardoso Vilella e Victor Mafra Pelanda opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 77469259), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante. Em suas razões recursais (ID 77726285), os embargantes apontam a existência de omissões no decisum. Descrevem que “a respeitável decisão, embora tenha reconhecido o conflito entre o direito à informação e o direito à inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem, deixou de abordar o fato de que as publicações impugnadas atribuem, de forma inverídica, aos agravantes a condição de ‘condenados por assédio moral’, quando, na realidade, a condenação recaiu exclusivamente sobre o Metrô/DF, pessoa jurídica diversa”. Sustentam que “o cerne do pedido liminar consiste justamente na divulgação de conteúdo sabidamente falso, e não na mera crítica jornalística”. Narram que, conquanto “ocupassem o cargo de superintendentes, não foram condenados, tampouco figuraram como partes no processo trabalhista”. Citam que “as reportagens divulgaram suas imagens associadas à equivocada imputação, especialmente a publicada pelo portal ‘De Olho DF’”. Dessa forma, requerem o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam removidas, desde logo, as matérias jornalísticas e publicações em redes sociais objetos de discussão nos autos. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o pronunciamento embargado não padece dos vícios de omissão apontados. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao destacar o conflito entre o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, e a liberdade expressão, de informação e de imprensa, com igual amparo na Constituição Federal. Quanto à probabilidade do direito, foi assentado que “o conteúdo da publicação jornalística publicada no sítio eletrônico da agravada, em uma análise inicial, se limita a informar dados verídicos, tendo em vista que, a princípio, o Metrô-DF foi condenado, na seara trabalhista, por suposto assédio moral praticado no âmbito das superintendências ocupadas, a princípio, pelos ora agravantes”. Assim, concluiu-se que, “ao menos por ora, o conteúdo da reportagem e das publicações objetos de discussão nos autos de origem é de natureza estritamente informativa”. Dessa forma, não demonstrado, a princípio, conteúdo manifestamente falso, optou-se por preservar, sobretudo no âmbito de pedido de tutela provisória, o exercício da liberdade de imprensa, que é garantida pelo art. 220, § 1o, da Constituição Federal. Ainda, foi apontado, acerca do requisito da urgência da tutela antecipada requerida, que “a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo”. Por fim, foi ressaltado na decisão embargada que a matéria recursal será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo e. Colegiado. Nesse contexto, não se verifica a existência de omissão na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o julgador não interpretou da forma como a parte embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que os recorrentes demonstram apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao agravo de instrumento por eles interposto. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora